Tribunal: STF
Processo: STP 1033
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito Administrativo. Suspensão de tutela provisória. Licitação. Participação de cooperativas. Negativa de seguimento.
I.	Caso em exame
    1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto decisão que determinou a exclusão da participação de cooperativas de licitação para serviços médicos-hospitalares.
II.	Questão em discussão
2.	Discute-se a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o pedido.
III.	Razões de decidir
3.	Incompetência do Supremo Tribunal Federal, em razão da necessidade de análise da legislação infraconstitucional pertinente e do reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmulas nº 279/STF e 280/STF.
IV.	Dispositivo
4.	Pedido a que se nega seguimento.
__________
Atos normativos citados: Lei nº 8.437/1992, art. 4º; Lei nº 8.666/1993, art. 3º, § 1º, I; Lei nº 14.133/2021, art. 16; Lei nº 12.960/2012, art. 5º; Lei nº 5.764/1971, art. 90.
Precedentes citados: RE 1.051.861 AgR (2019), Rel. Min. Edson Fachin, ARE 1.129.338 AgR (2019), Rel. Min. Edson Fachin.

1.	Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Estado do Rio Grande do Norte, que impugna decisão do Tribunal de Justiça local que determinou a exclusão de cooperativas de certame licitatório para a prestação de serviços médicos-hospitalares.  

2.	Na origem, 3S Soluções em Serviço de Saúde Ltda. ajuizou ação declaratória de nulidade de edital de licitação por meio do qual o Estado pretende contratar serviços médico-hospitalares permitindo a participação de cooperativas. Argumenta que a modalidade escolhida - pregão - se destina a bens e serviços comuns, sendo incompatível com a especialidade do objeto contratual. Defende a invalidade da participação de cooperativas no certame, que representaria intermediação de mão de obra. 

3.	O juízo de primeiro grau deferiu parcialmente a liminar, determinando a exclusão das cooperativas do certame, mas permitindo o prosseguimento pela modalidade pregão. A Cooperativa Médica do Rio Grande do Norte, na qualidade de terceira interessada, interpôs agravo de instrumento. Inicialmente, atribuiu-se efeito suspensivo ao recurso, o que permitiu a realização da licitação e a assinatura do contrato. No mérito, contudo, o agravo foi desprovido, tendo o Tribunal de Justiça local determinado o desfazimento do ajuste e a convocação do melhor colocado, com a exclusão das cooperativas.

4.	Essa decisão constitui o objeto do pedido de suspensão de liminar. O Estado indica que seu cumprimento implicaria risco à saúde pública. Afirma que a troca do prestador levaria à descontinuidade do serviço público, especialmente por decorrer de ato jurisdicional precário. Afirma que a decisão impugnada não ponderou adequadamente as consequências jurídicas e administrativas.

5.	A parte beneficiária da decisão impugnada apresentou contestação. Alega que o cabimento do pedido de suspensão é restrito a decisões proferidas em mandados de segurança. Sustenta não haver questão constitucional direta a ser examinada por esta Corte. Afirma que, como não cabe recurso extraordinário em face de tutela provisória (Súmula nº 735/STF), o pedido de suspensão também é inadmissível. Defende que não há prova de risco de grave dano à saúde pública. Registra que é comum a substituição de um prestador pelo outro, sem que isso afete o serviço prestado à população.

6.	A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pelo indeferimento do pedido, por entender que não foi comprovado o risco de interrupção do serviço público.

7.	É o relatório. Decido.

8.	A suspensão de liminar constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:

Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.

9.	Desde logo, identifico obstáculo ao conhecimento do pedido: a questão na origem foi decidida com base na legislação infraconstitucional e nas circunstâncias fáticas do caso. É o que se extrai dos seguintes trechos do voto do relator, acolhido pelo colegiado por unanimidade:

[...]
15. Analisando detidamente o conjunto fático-probatório dos autos, bem como os argumentos trazidos pela parte agravada, modifico o posicionamento adotado em decisão monocrática e verifico que não assiste razão ao agravante.
16. Com efeito, a Lei nº 12.690/12 , que dispõe sobre a organização e o funcionamento das cooperativas de trabalho, assegura a participação das referidas entidades em licitações públicas desde que: a) tenham por escopo os mesmo serviços, operações e atividades previstas em seu objeto social (art. 10, § 2º) e b) não seja utilizada para intermediação de mão de obra subordinada (art. 5º).
17. No entanto, é cediço que a contratação dos serviços da área de saúde, por meio de cooperativa, não é adequada às necessidades públicas, eis que torna difícil o controle, pela Administração, sobre a força de trabalho, justamente pela ausência de subordinação.
[...]
19. Assim, a prestação de serviços tratada no edital descrito nos autos demonstra a exigência de subordinação, situação que não se coaduna com as regras próprias da cooperativa.
20. Sobre essa questão, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico, segundo o qual é impossível a participação das cooperativas em processo licitatório para contratação de mão de obra, quando o labor, por sua natureza, demandar necessidade de estado de subordinação, conforme se verifica do aresto colacionado:
[...]

10.	Nos termos do art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, o pedido de suspensão deve ser dirigido ao “presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso”. No presente caso, contudo, esta Corte não conhecerá de recurso extraordinário que impugne, com os fundamentos apresentados, a decisão que se busca suspender. Em razão da necessidade necessidade de análise da legislação infraconstitucional pertinente e de reexame do conjunto fático-probatório, incidirão na hipótese a Súmula nº 279/STF, de acordo com a qual “[p]ara  simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”, e a Súmula nº 280/STF, nos termos da qual “[p]or ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Vejam-se, em sentido análogo, os seguintes precedentes:

Ementa: “[...] PROCESSO LICITATÓRIO. PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVA DE TRABALHO. IMPEDIMENTO. ACORDO CELEBRADO ENTRE O MPT E A AGU. ALEGADO DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1.021, § 1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. (...) 2. O Tribunal de origem apreciou a matéria referente à contratação de cooperativas de trabalho por licitação pública à luz da legislação infraconstitucional pertinente ao caso (Leis 5.764/71 e 7.437/85, CLT e CPC), o que impede o trânsito do recurso extraordinário, por ser oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal. 3. Além disso, a discussão da parte Recorrente relativa ao suposto tratamento não isonômico em relação às sociedades empresariais, depende do reexame dos fatos e provas da causa e das cláusulas do acordo firmado entre o Ministério Público do Trabalho e a Advocacia-Geral da República. Incidem, na hipótese, os óbices das Súmulas 279 e 454 do STF. [...]” (RE 1.051.861 AgR, Rel. Min. Edson Fachin,, j. em 11.10.2019, grifos acrescentados)

Ementa: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.07.2018. ADMINISTRATIVO. PROCESSO LICITATÓRIO. PRESTAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E PSICOLÓGICOS. ESPAÇO PÚBLICO. PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVA DE TRABALHO. IMPEDIMENTO. DECRETO ESTADUAL 53.938/2010. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636 DO STF. INAPLICABILIDADE, NO CASO, DO ART. 1.033 DO CPC. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem apreciou a matéria referente ao impedimento de participação de cooperativas de trabalho no processo licitatório à luz da legislação local pertinente ao caso (Decreto Estadual 53.938/2010), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da vedação contida na Súmula 280 do STF. 2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). [...]”. (ARE 1.129.338 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. em 14.05.2019)

11.	Diante do exposto, nego seguimento ao pedido de suspensão de liminar.

Publique-se.

Brasília, 5 de agosto de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente